Tribunal: TJMT
Processo: 1036930-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036930-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS PEREIRA - CPF: 419.724.651-04 (APELANTE), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ÂNGELA KEMZIA SANTIN (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN (APELADO), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE, E À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NO ALBOR DA LIDE – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL APÓS OITIVA DE TESTEMUNHAS – ATO REALIZADO PESSOALMENTE PELA JUÍZA PRESIDENTE DO FEITO, ACOMPANHADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA E PELAS PARTES E ADVOGADOS – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO IMEDIATAMENTE APÓS A INSPEÇÃO –DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR REGISTRADOS EM MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA – ARQUIVO CORROMPIDO – PERDA DA PROVA – PEDIDO MINISTERIAL DE RENOVAÇÃO DA PROVA ORAL – INDEFERIMENTO COM EXPRESSA REFERÊNCIA À INSPEÇÃO JUDICIAL, CUJO RELATÓRIO, POR SUA VEZ, SE REPORTA AOS DEPOIMENTOS PERDIDOS – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO POR JUIZ DIVERSO QUE NÃO SE FEZ PRESENTE NA AUDIÊNCIA PRELIMINAR E NA INSPEÇÃO JUDICIAL E NÃO TEVE ACESSO AOS REFERIDOS DEPOIMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE DA RENOVAÇÃO DA OITIVA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso concreto, deve ser anulada sentença de improcedência dos embargos de terceiro proferida por magistrado diverso daquela que presidiu audiência de justificação e realizou pessoalmente inspeção judicial “
in loco
”, principalmente se ele não teve acesso à integralidade do conjunto probatório em razão da danificação da mídia audiovisual em que registrada a prova oral, e, mais ainda, se essa prova oral perdida é justamente a que ensejou determinação de inspeção judicial pela Juíza, que, imediatamente após o ato, reputou satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 674 do CPC e deferiu o pedido de liminar, em consonância com o parecer do representante do Ministério Público, também presente em ambos os atos. 2. A renovação da oitiva das testemunhas, no caso, é de medida de rigor, especialmente se considerado que, ao fundamento de necessidade de complementação do conjunto probatório, essa providência já vinha sendo reiteradamente requestada ao longo da instrução probatória pelo Promotor de Justiça que atuava no feito e que efetivamente ouvira os depoimentos posteriormente perdidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036930-98.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIS PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1036930-98.2017.8.11.0041), opostos pelo apelante contra o ESPÓLIO DE JOÃO SANTIN, representado pela inventariante ÂNGELA KEMZIA SANTIN e também contra ARMELINDA ÂNGELA SANTIN, julgou improcedente o pedido à falta de delimitação da área objeto da lide e também da demonstração da origem e efetivo exercício da posse pelo embargante/apelante (cf. Id. no 72553130).

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela falta de oitiva das testemunhas Milton Cardoso e Lenir da Silva Pereira Castro, cujos depoimentos diz terem ensejado ordem de inspeção judicial na área pela MMa. Juíza que antes presidia o feito, que, após referido ato, deferiu pedido antecipatório para reintegra-lo na posse do bem. Afirma, nesse ponto, que não pode ser prejudicado pelo fato de os vídeos dos respectivos depoimentos terem sido danificados, e que, em razão disso, deveria o MM. Juiz sentenciante ter acolhido o pedido ministerial de oitiva dessas duas testemunhas.

Em outra frente argumentativa, mas ainda nesse aspecto, afirma que a r. sentença sequer mencionou o teor do relatório de inspeção judicial, documento que, segundo o apelante, é suficiente para definição “
dos limites da posse, de suas benfeitorias, plantações
(e)
criações de animais
” (cf. Id. no 72553164 - pág. 6).

No mérito, alega que o próprio juiz admitiu que “
a posse do apelante havia sido minimamente demonstrada, o que significa que não há dúvida quanto à posse
”, e que houve, sim, delimitação da área objeto da lide, pois no processo “
consta um mapa, onde a área do apelante se encontra marcada em vermelho
” (sic – cf. Id. no 72553164 - pág. 10/11).

Aduz, por fim, que adquiriu o imóvel por força de contrato de compra e venda celebrado com Milton Cardoso, representado por sua procuradora Lenir da Silva Pereira Castro, e que é irrelevante o fato de o instrumento ser datado de 2015 e as assinaturas só terem sua veracidade certificada em 2017, um mês antes da propositura dos presentes embargos.

Pede, pois, reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, ou então para que seja anulado o ato sentencial, “
baixando os autos para nova produção de prova
” (cf. Id. no 72553164 - pág. 18).

Nas contrarrazões, os embargados/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 72553166).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 73400976).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de nulidade da sentença)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A solução da arguição preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa exige breve retrospectiva dos fatos processuais.

Luis Pereira opôs os presentes Embargos de Terceiro após ter sido atingido pela decisão deferitória do pedido de liminar formulado pelo Espólio de João Santin, representado pela inventariante Ângela Kemzia Santin, e pela viúva Armelinda Ângela Santin, em relação à Fazenda Santa Bárbara II, composto pelos imóveis matriculados sob o no 14.054 junto ao SRI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e sob os no 5.585 e 9.752 perante o SRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, cujas áreas contíguas totalizam 5.568 hectares (Proc. no 1023973-02.2016.8.11.0041).

O recorrente explica, na petição inicial, que, há muitos anos, o falecido João Santin cedeu posse de área de 44 hectares, inserida dentro da Fazenda Santa Bárbara II, ao seu antigo funcionário Milton Cardoso, a título de pagamento por serviços prestados ao longo dos anos, e que, em 2015, ele, terceiro embargante, adquiriu de Milton Cardoso a posse dessa área menor, que já era ou passou a ser denominada Sítio Dois Irmãos; pede, ao final, seja afastada a constrição judicial que indevidamente lhe atingiu, e sua imediata reintegração na posse do referido sítio. Os embargos foram opostos em 07/12/2017.

A MMa. Juíza não acolheu, logo de imediato, o pedido antecipatório, pois entendeu necessária realização de audiência de justificação, o embargante pediu reconsideração, a magistrada remeteu os autos ao MP para emissão de parecer, o MP se manifestou, e, depois de muito vai e vem, em 05/04/2018, finalmente foi realizada a audiência preliminar, colhendo-se os depoimentos de Milton Cardoso, Lenir da Silva Pereira Castro e Josicrei Coelho Barbosa (cf. Ids. no 72552968, 72552976, 72553002, 72553005 e 72553008), mas a MMa. Juíza não proferiu decisão quanto ao pedido de liminar formulado nos embargos, porque pendente de análise pedido de revigoramento da liminar de reintegração de posse na ação principal, sobre o qual ainda não tinha se manifestado o Ministério Público.

Os arquivos audiovisuais referentes aos depoimentos daquelas duas primeiras testemunhas, porém, sumiram inexplicavelmente, daí porque o i. Promotor de Justiça, que certamente se recordava do teor dos depoimentos, devolveu o processo com pedido de juntada desses arquivos, o que até foi deferido, mas acabou frustrado pela certificação de que “
as mídias audiovisuais da audiência realizada no dia 05.04.2018 estão danificadas
” (cf. Ids. no 72553010, 72553011 e 72553018).

Pouco mais de um mês depois da audiência preliminar, a magistrada ordenou, nos autos da ação possessória principal, realização de inspeção judicial “
a fim de tomar conhecimento, in loco, das informações até aqui trazidas, especialmente no que diz respeito à delimitação das ocupações e suas benfeitorias, e até mesmo para dirimir eventual acirramento de ânimos
” (cf. Id. no 13108669 daqueles autos).

Às 08h da manhã do dia 15/06/2018, partiram em comboio até o local do litígio a Juíza, o Promotor de Justiça, um Major da PMMT, e as partes e respectivos advogados (cf. Id. no 72553021).

Consta do respectivo relatório o seguinte:

“Às 10h50min o comboio parou na estrada vicinal onde a parte autora apontou a primeira ocupação dos réus.
O imóvel ali indicado era ocupado pela Sra. Areli Pereira Silva e seu marido Luis Pereira
(embargante).

Naquela oportunidade
entrevistamos a ocupante que disse ter adquirido a ocupação do Sr. Milton, que por sua vez, adquiriu o imóvel do finado João Santin em troca do pagamento de serviços prestados na área
.

Durante a entrevista realizada no imóvel a ocupante disse: que ocupava a área de 60 (sessenta) hectares, que morou no local por 03 anos e saiu por força de liminar. Afirmou que planta mandioca, bem como disse que o Sr. Milton morou ali por mais de 14 (quatorze anos) até eles trocarem de terra. Explicou que vendeu uma antiga propriedade para adquirir aquela do Sr. Milton.

Na referida ocupação constatamos a existência de cerca e porteira de acesso, bem como a plantação de mandioca, além da existência de casa, granja e o depósito de tijolos de concreto”
(cf. Id. no 72553045 - pág. 2).

Quanto todos retornaram ao Fórum da Capital, já no início da tarde daquele dia, realizou-se audiência de conciliação, onde o i. Promotor de Justiça emitiu parecer e, posteriormente, a MMa. Juíza deferiu o pedido de liminar formulado pelo embargante/apelante Luis Pereira (cf. Ids. no 72553020 a 72553034).

Cumpre destacar os termos do parecer ministerial, emitido oralmente pelo i. Promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva, que participara de todos os atos solenes anteriores:

“Pelo que tivemos oportunidade de analisar, as provas estão nos autos,
ficou demonstrado pelos depoimentos colhidos na audiência preliminar e também foi reforçado na Inspeção Judicial hoje realizada, a condição de terceiro do Sr. Luis Pereira, haja vista ele ser sucessor na posse do Sr. Milton.

Ficou bem demonstrado, a nosso ver, nas provas por enquanto obtidas nos autos.

Com relação à posse desse terceiro, entende o Ministério Público que ela também se encontra revelada nos depoimentos colhidos na audiência preliminar, e também foi verificado in loco hoje na Inspeção Judicial, um tipo de exploração da área diferente da que foi verificada em outras regiões da propriedade.

Ali se verifica que realmente há uma exploração antiga voltada à própria subsistência, exploração essa que não existe em outras regiões daquela propriedade, em grande parte improdutiva ou voltada à exploração da pecuária.

Então pelo que nós pudemos observar ali,
realmente foi demonstrada a condição de terceiro do Sr. Luis Pereira como sucessor do Sr. Milton e também a posse
, razão pela qual entende o Ministério Público que deve ser revogada a decisão liminar concedida que incide sobre aquela área da propriedade para que seja restabelecida a posse do Sr. Luis Pereira sobre o local, até que seja feita a instrução do processo e sejam obtidos maiores elementos para que a gente possa avaliar com precisão o caso.

Mas por enquanto o Ministério Público opina pela revogação da liminar no que se refere ao terceiro, ou seja, pela concessão da liminar nos embargos de terceiro ao Sr. Luis Pereira”
(cf. Ids. no 72553032, 72553027 e 72553031 –
grifei
e
destaquei
).

Após a manifestação ministerial, a MMa. Juíza decidiu, também oralmente, o seguinte:

“Bom, passo também a me manifestar com relação aos embargos de terceiros, nós tempos dois embargos de terceiros, e
após realização da inspeção ficou muito claro para esta magistrada, assim como ficou pelo Ministério Público
que também a relação do Sr. Luis Pereira e a sua esposa é totalmente diferente da narrada na inicial, portanto,
ele demonstrou a qualidade do terceiro, ali pelo o que foi dito

e, inclusive, confirmado pela própria representante da parte autora, ele entrou ali depois que o Sr. Milton saiu
.
Exerce posse, o Sr. Milton exercia posse, e foi funcionário do pai da parte autora há muitos anos e exercia posse naquele local
. Houve algumas tratativas entre as partes, o Sr. Milton e o seu antigo patrão, ele recebeu alguma área em pagamento e houve algumas trocas, enfim, a questão do Sr. Luis Pereira também não está relacionada à invasão coletiva que ocorreu no restante da área.

Portanto, qualidade de terceiro (e) a posse demonstrada, eu acolho totalmente a manifestação do Ministério Público e defiro a liminar em favor do Luis Pereira para que ele retorne, inclusive a partir de amanhã na área”
(cf. Id. no 72553036 - pág. 1/2 –
grifei
e
destaquei
).

Os embargados/apelados interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008410-23.2018.811.0000, que, porém, foi desprovido à unanimidade (cf. Id. no 72553051).

O despacho saneador definiu como pontos controvertidos a origem, forma e tempo de exercício da posse de Luis Pereira sobre a área de 44 hectares, seu caráter público, manso e pacífico, a forma da ameaça de turbação ou esbulho, e, ainda, “
a existência ou não de benfeitorias e quem as construiu
” (cf. Id. no 72553068).

Designada audiência e intimadas as partes para apresentação do rol de testemunhas, o embargante não mencionou seus nomes, mas disse que as suas compareceriam independentemente de intimação (cf. Id. no 72553079).

O Espólio e a viúva, embargados, arrolaram como testemunhas os senhores Hedilmar H. Cardinal, Bernardo Zílio, Nelson Delfino Ferreira, Denival Francisco dos Santos e Virgílio Pereira dos Santos, e a Sra. Lenir Trindade Marques (cf. Id. no 72553083).

Pelo que se pode extrair do Termo de Audiência de Instrução (cf. Id. no 72553092), o embargante Luis Pereira levou para o ato apenas a testemunha Josicrei Coelho Barbosa; colheu-se o depoimento dessa testemunha e também de Denival Francisco dos Santos, pois os embargados desistiram da oitiva de outras arroladas (cf. Id. no 72553093 - pág. 1/2).

O MP deu ciência do termo de audiência, ressalvando a faculdade de apresentação de parecer meritório somente após alegações finais das partes (cf. Id. no 72553109), e, após essa providência por embargados e embargante (cf. Ids. no 72553111 e 72553113, respectivamente), o “
parquet
” manifestou-se nos seguintes termos:

“Os autos vieram ao Ministério Público antes da prolação de sentença.

Entretanto,
os depoimentos colhidos na audiência preliminar
de ID 12567815,
que inclusive culminaram na designação de inspeção judicial
,
não foram juntados aos autos
. Isso porque, de acordo com a certidão de ID 13663034, as mídias audiovisuais da respectiva audiência estão danificadas.

Assim, é necessário chamar o feito à ordem
para que se proceda nova colheita dos depoimentos das testemunhas Milton Cardoso e Lenir da Silva Pereira Castro
, dispensando-se tão somente a testemunha Josicrei Coelho Barbosa, vez que já consta nos autos novo depoimento, em sede de audiência de instrução.

É o parecer ministerial”
(cf. Id. no 72553118 –
grifei
e
destaquei
).

O pedido ministerial de chamamento do feito à ordem foi rejeitado sob os seguintes fundamentos:

“Contudo, impende destacar que
a audiência de justificação prévia é designada a critério do Juízo, com o fito de esclarecer o exercício da posse e/ou a ocorrência de turbação/esbulho para subsidiar o (in)deferimento da medida liminar
(art. 562, caput, do CPC).

Em que pese a audiência de justificação ter sido designada, os autos foram suspensos em seguida, devendo aguardar a realização de inspeção judicial. Assim,
após a diligência judicial in loco, que corroborou para o convencimento deste Juízo, foi deferida a medida liminar
(id. n. 13703817, 14483108).

Diante de todo o exposto, REJEITO a manifestação Ministerial, tendo em vista que o feito encontra-se devidamente saneado (id. n. 20907450) e instruído (id. n. 22015526).

Portanto, RENOVE-SE vista ao Ministério Público”
(cf. Id. no 72553120 –
grifei
e
destaquei
).

O MP, então, emitiu parecer pela procedência dos Embargos de Terceiro. Confira-se, a propósito, trecho da manifestação ministerial:

“
Em que pese o Ministério Público tenha insistido na inclusão dos citados depoimentos colhidos em audiência preliminar
– testemunhas Milton Cardoso e Lenir da Silva Pereira Castro – para melhor compreensão/registro dos detalhes do acerto trabalhista relatado nos autos,
é certo que a existência de negociação envolvendo parte do imóvel discutido na ação principal (firmado entre João Santin e seu antigo funcionário Milton) é questão incontroversa nos autos
.

A despeito da parte embargada questionar a negociação da área objeto da presente ação, alegando que a cessão teria tido como objeto outro imóvel, as provas obtidas nos autos revelam que o exercício de posse pelo senhor Milton sempre ocorreu sobre o imóvel discutido nos embargos ora em análise. (...)

Logo, não
há qualquer dúvida sobre a sucessão havida entre o senhor Milton e o embargante
, conforme confirmado até pela representante da parte autora em sede de inspeção judicial
,
o que resultou, inclusive, no deferimento da medida liminar em favor do embargante, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça
. (...)

Levando-se em conta que
o embargante demonstrou que, efetivamente, sucedeu o Sr. Milton Cardoso na posse do imóvel em discussão
e, ainda, que a embargada não comprovou que o imóvel em questão não compôs a negociação entre João Santin e o ex-funcionário, o Ministério Público opina pela procedência da presente ação de embargos de terceiro.

É o parecer ministerial” (cf. Id. no 72553122 –
grifei
e
destaquei
).

Logo em seguida foi proferida sentença, tendo o magistrado que passou a presidir o feito, porém, concluído pela improcedência do pedido, justamente por entender que “
as provas produzidas pela parte embargante não são suficientes a comprovar o exercício de posse sobre os 44 hectares que pretende
”, pontuando que não houve individualização da área objeto da lide e que o instrumento contratual apresentado pelo embargante como prova da negociação havida com Milton Cardoso “
não demonstra a aquisição da posse pelo embargante
” (cf. Id. no 72553130).

Sucede, porém, que, conforme minuciosamente anotado, todos os que tiveram acesso à integralidade do conjunto probatório dos autos, incluindo-se aí os depoimentos de Milton Cardoso e
Lenir da Silva Pereira Castro
, sempre concluíram pela probabilidade do direito alegado, tanto é que a Juíza que presidiu aquele ato solene inicial disse expressamente que concordava, em número, gênero e grau, com a assertiva ministerial de que o preenchimento dos requisitos do art. 674 do CPC “
ficou demonstrado nos depoimentos colhidos em audiência preliminar e também foi reforçado na inspeção judicial hoje realizada
”.

Cabe rememorar, ainda, que entre os pontos controvertidos definidos pelo despacho saneador não se verifica a questão da delimitação da área litigiosa, justamente porque sobre isso nunca houve qualquer discussão; ainda no albor do processo, a
decisão deferitória do pedido de liminar inclusive enfatizou que, quando da inspeção judicial, a própria inventariante, representante do Espólio/embargado e filha da viúva também embargada, confirmou à Juíza e ao Promotor de Justiça, de forma oral e espontânea, que o embargante Luis Pereira realmente exercia posse sobre aquela área de 44 hectares que todos eles entenderam bem delimitada.

Aliás, consta do Relatório da Inspeção Judicial imagem com legenda condizente com o teor da fotografia, onde se vê “
local da ocupação apontado pelo advogado da parte autora no mapa
” (cf. Id. no 72553045 - pág. 3).

Há, nos autos, ainda, vários mapas da área litigiosa (cf. Ids. no 72552951, e 72552993 a 72552995), cabendo destacar o documento vinculado ao Id. 72552996, denominado “
Mapa área litigiosa pintado em vermelho
”.

Tanto é verdade que nunca houve controvérsia sobre isso que, mesmo tratando-se de requisito imprescindível ao acolhimento dos Embargos de Terceiro, esse questionamento não foi suscitado pelos embargados nem mesmo nas alegações finais; pelo contrário, dizem que “
há de reconhecer, que a área em litigio está dentro da área da fazenda Santa Barbara, fato este que pode ser facilmente comprovado, pelas as imagens/mapas e memorial descritivo
” (cf. Id. no 72553111 - pág. 7).

Assim, se não há discussão quanto à delimitação da área, a correta solução da controvérsia depende da análise sobre a origem, forma e tempo da posse alegada, como bem anotado pelo despacho saneador, mas é justamente nesse aspecto que se verifica relevante lacuna probatória que não pode ser atribuída às partes.

Admito, pois, que tem razão ao Ministério Público ao requestar a renovação da colheita dos depoimentos das testemunhas Milton Cardoso e
Lenir da Silva Pereira Castro, pois a medida realmente parece imprescindível à completa instrução probatória para formação do convencimento desta Corte, cuja cognição foi castrada pela inexplicável danificação das mídias audiovisuais em que esses foram registrados.

Apenas para esgotar o tema, repito que esse pedido ministerial foi indeferido pelo MM. Juiz sentenciante ao fundamento de que, mesmo sem os depoimentos, as provas já eram suficientes para formação do convencimento do juízo, que, analisando-o, já deferira o pedido de liminar, e anoto, também, que, após essa decisão, os únicos substratos probatórios supervenientes foram os depoimentos das testemunhas
Josicrei Coelho Barbosa e Denival Francisco dos Santos, sendo que o primeiro corrobora a tese de exercício de posse e o segundo contradiz o que a própria inventariante confirmou à Juíza na Inspeção Judicial.

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e provejo o recurso para anular a sentença, determinando retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, com renovação da colheita dos depoimentos das testemunhas Milton Cardoso e
Lenir da Silva Pereira Castro quanto aos pontos controvertidos definidos no despacho saneador, e demais providências que o Juiz presidente do feito entender necessárias para formação de seu convencimento.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021